Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741502-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO HENRIQUE MACHADO REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal em caráter antecedente, requerido por Maria Eduarda Chaves Machado (autora), assistida por seu genitor. Nos termos dos artigos 178, inciso II, 180 e 183, § 1o do Código de Processo Civil, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o retorno dos autos, venham conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora